Tribunal: TJSP
Processo: 2068103-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação judicial proposta pelos locatários de imóvel residencial visando à restituição de caução c/c indenização por danos morais em face da locadora e imobiliária. Ação conexa ajuizada pela locadora para cobrança e ressarcimento por danos causado no mesmo imóvel, em face dos locatários. Prova pericial deferida em decisão conjunta, que expressamente determinou que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação judicial proposta pelos locatários de imóvel residencial visando à restituição de caução c/c indenização por danos morais em face da locadora e imobiliária. Ação conexa ajuizada pela locadora para cobrança e ressarcimento por danos causado no mesmo imóvel, em face dos locatários. Prova pericial deferida em decisão conjunta, que expressamente determinou que os honorários serão rateados entre os corréus do primeiro processo (locadora e imobiliária). Decisão não recorrida. Preclusão. Insurgência interposta contra decisão posterior, que declarou preclusa a prova pelo não recolhimento dos honorários advocatícios. Agravante que alega não poder ser prejudicada pela desídia dos agravados. Taxatividade recursal inicialmente mitigada em razão do reconhecimento do risco da preclusão da prova requerida. Concessão da antecipação da tutela recursal. Recurso que, contudo, não comporta conhecimento. Honorários que são devidos pela agravante (a serem recolhidos pela Defensoria Pública, em razão do benefício da justiça gratuita), e pela imobiliária corré na primeira ação, conforme decisão anteriormente proferida pelo juízo, e não recorrida. Descabimento da rediscussão da matéria em razão da preclusão. Antecipação da tutela recursal que, por consequência, comporta revogação. MÁ-FÉ PROCESSUAL. Ocorrência. Insurgência recursal interposta com relatos contrários ao que foi decidido em ambas as ações conexas, em decisões anteriores proferidas pelo r. juízo a quo. Conduta claramente afrontosa e desrespeitosa da agravante. Corrés que possuem a mesma advogada constituída, atua em favor da agravante e conhece do dever imposto à imobiliária do custeio, em parte, dos honorários advocatícios, deliberado em decisão anterior e não recorrida. Pretensão à rediscussão da matéria invertendo a verdade dos fatos. Ofensa ao dever de lealdade processual. Presença de subsunção às hipóteses taxativas do art. 80 do CPC (incisos II, V, VI e VII). Consequências legais do ato desleal. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.